Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-89.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000675-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (ADVOGADO), LEANDRO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 703.197.051-29 (PACIENTE), FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA - CPF: 061.862.351-57 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo da 13ª Vara Criminal da Capital, que converte
u

a
prisão em flagrante em
decreto
preventiv
o
, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas no interior de unidade prisional. A defesa alega constrangimento ilegal por ausência dos pressupostos da prisão preventiva e requer a revogação da medida cautelar
extrema
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva, considerando a alegada ausência dos requisitos legais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, uma vez que a apreensão de drogas e objetos ilícitos ocorreu dentro de um estabelecimento prisional, local onde o custodiado deveria estar afastado da prática de novos delitos.

4.
A introdução e posse de substâncias entorpecentes em presídio comprometem a segurança e disciplina do sistema penitenciário, fomentando organizações criminosas e dificultando a ressocialização dos apenados.

5.
O paciente possui antecedentes criminais e responde a outras ações penais, evidenciando reiteração delitiva, circunstância que reforça a necessidade da segregação cautelar, conforme entendimento consolidado no Tribunal de Justiça.

6.
A jurisprudência reconhece que a posse de drogas no interior de unidades prisionais, ainda que para uso próprio, configura falta grave, justificando a adoção de medidas mais severas para manutenção da disciplina carcerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

7.
Tese de julgamento:

“
A prisão preventiva é cabível para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta da conduta revela risco real ao sistema prisional e à segurança da coletividade
”

“
A posse de drogas em unidade prisional, ainda que para uso próprio, configura falta grave e justifica a manutenção da prisão cautelar
”
.

“
A reiteração delitiva do agente reforça a necessidade da custódia preventiva, afastando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
”
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 313, I; LEP, art. 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp n. 2.112.198/MT, rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 20/8/2024,
DJe
23/8/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000675-89.2025.8.11.0000

PACIENTE: LEANDRO RODRIGUES DA SILVA
IMPETRANTE: JESSICA VASCONCELLOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Leandro Rodrigues da Silva, contra ato do Juízo da 13ª Vara Criminal da Capital, que, nos autos nº 1021457-25.2024.8.11.0042, converteu sua prisão em flagrante em
decreto
preventiv
o
, em razão da prática, em tese, do delito tráfico de drogas, ocorrido no interior de uma unidade prisional.

Sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que não estariam presentes os pressupostos da prisão preventiva.

O pedido liminar foi indeferido em decisão de id.
263000285
.

As informações do juízo de origem encontram-se inseridas no id.
264216754
.

Em parecer de id.

264676797
, a Procuradoria de Justiça manifestou pela denegação da ordem vindicada.

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o
habeas corpus
preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo passível de conhecimento.

Pois bem.

Consoante consta dos autos, durante uma revista no Raio 08, Ala 01, Cela 12, na Penitenciária Central do Estado (PCE), as equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), em apoio à Secretaria de Segurança Pública (SESP), localizaram diversos invólucros contendo substância análogo à maconha, além de um pedaço de ferro, ambos acondicionados em um recipiente de plástico com sabão em pó.

Também foram encontrados um aparelho celular da marca Samsung, camuflado em um compartimento na parede da cela, um roteador de internet, uma fonte de carregador e um fone de ouvido, estes últimos escondidos em embalagens de bebidas, como
Todynho
e suco.

Para melhor
compre
en
são
do caso posto, necessário se faz compilar os principais fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“[...] De outro lado, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante se infere dos depoimentos dos investigadores de
policia
, do termo de exibição e apreensão (id. 171858346) e laudo pericial nº 311.3.10.9067.2024.205916-A01 (id. 171858347). A par disso, de acordo com o boletim de ocorrência nº 2024.308450, as equipes da
DRE em apoio a Secretaria de Segurança Pública fizeram uma revista no Raio 08, Ala 01, Cela 12 na Penitenciária Centro de Cuiabá onde foi localizado diversos invólucros de substância análoga a maconha e um pedaço de ferro acondicionados em um recipiente de plástico com sabão em pó, um aparelho celular da marca Samsung camuflado na parede da cela e, ainda, um roteador de internet e uma fonte de carregador de fone e ouvido escondidos dentro deu uma embalagem de
todynho
e suco. Ademais, superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chegasse à inferência de que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, pois, embora a quantidade encontrada de droga não seja grande, a apreensão se deu dentro de um estabelecimento prisional, local este em que o autuado deveria estar longe da consumação de novos delitos, o que não aconteceu, demonstrando que, qualquer medida cautelar terá ineficiência para impedir que ele volte a delinquir, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social. Lado outro, a prisão também é necessária para a garantia da ordem pública, uma vez que o flagrado responde a outras ações penais e possui condenações transitadas em julgado (id. 171858342), tanto que encontra-se segregado pela prática de um deles, o que evidencia que medidas diversas da prisão, neste momento, não servirão para evitar a sua renitência delitiva. Por fim, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal [...]”.
(id. 262852797 – pg.35-37)

É notório que
a
introdução e posse de substâncias entorpecentes no interior de estabelecimentos prisionais representa uma afronta direta à ordem e à disciplina do sistema penitenciário
, além de
facilita
r
a
perpetuação de atividades criminosas dentro do presídio, compromete
ndo
os esforços de ressocialização dos apenados.

O fato de o réu estar cumprindo pena em regime fechado e, mesmo assim, ser flagrado
em posse de drogas
dentro do presídio, evidencia uma conduta de extrema gravidade.

Tal comportamento demonstra desprezo pelas normas legais e penitenciárias, indicando a periculosidade do agente e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública.

A propósito
,
a posse de drogas no interior de estabelecimentos prisionais, ainda que para uso próprio, configura
falta grave
, dada a potencialidade lesiva da conduta no ambiente carcerário.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGAS. PAD REGULAR. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.1. Como cediço, "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento pacificado de que a posse de drogas no interior de estabelecimentos prisionais, ainda que para uso próprio, configura falta disciplinar de natureza grave, nos moldes do art. 52 da Lei de Execução Penal.

Precedentes" (
AgRg
no HC n. 904.009/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024,
DJe
de 29/4/2024).2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp n. 2.112.198/MT, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 23/8/2024.)

Deveras,
o
tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional revela-se um fato degravidade concreta e excepcional, capaz de justificar a decretação da prisão,
sobretudo por
transcender agravidade abstrata do delito,
demonstrando risco real e iminente à ordem pública e à disciplina do sistema prisional.

Não se pode olvidar, ainda, que
o tráficode entorpecentes em unidades prisionais está intimamente ligado à violação da ordem pública,posto fomentar a perpetuação de organizações criminosas e alimentar conflitos internos, vindo, com isso, a comprometer o objetivo de ressocialização do ambiente carcerário.

Outrossim, a reiteração delitiva do paciente é aspecto relevante que reforça a necessidade da prisão.

O paciente possui antecedentes criminais e responde a outras ações penais, evidenciando reiteração delitiva, circunstância que reforça a necessidade da segregação cautelar, conforme entendimento consolidado no Tribunal de Justiça.

N
os termos do Enunciado nº 6 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
, “
a presença de inquéritos ou processos em curso pode justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva
”.

Com essas considerações, tenho que a
ordem de
habeas corpus
deve ser
denegada
,
seja em razão da gravidade concreta da conduta, seja diante da recalcitrância do paciente em cometer delitos graves.

Por todo exposto, conhecida a pretensão do remédio
constitucional
mas,
no mérito,

ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025